Tribunal: TJSP
Processo: 1014662-30.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo banco – Exigibilidade da dívida caracterizada – Inexistência de valores a restituir – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Recurso não provido *